Tribunal: TJDFT
Processo: 0727092-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727092-76.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO LAKE SIDE HOTEL RESIDENCE AGRAVADO: BRENDA DE OLIVEIRA E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO LAKE SIDE HOTEL RESIDENCE em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do processo no 0734668-20.2019.8.07.0001, indeferiu a inclusão, no cálculo da dívida, das prestações que se vencerem no curso da execução. Decisão de ID 13196705 determinou a suspensão do feito em razão do julgamento do Incidente de Demandas Repetitivas no 0715584-36.2019.8.07.0000. A parte agravante peticiona (ID 33065400) informando a realização de acordo entre as partes com a consequente perda do objeto do recurso. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 25 de fevereiro de 2022 10:21:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador